Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-14.2023.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002687-14.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONOR BISPO MORAIS - CPF: 318.491.721-53 (APELADO), THIAGO TENORIO ALMEIDA - CPF: 011.565.531-05 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), LEONOR BISPO MORAIS - CPF: 318.491.721-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano material e moral, condenando o banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição quanto aos valores cobrados indevidamente; e (ii) o cabimento de indenização por dano moral em virtude dos descontos irregulares.

III. Razões de decidir

Não há prescrição, pois os descontos ocorreram de forma sucessiva, sendo o termo inicial o da última cobrança indevida, em conformidade com a jurisprudência do STJ.Constatada a ausência de comprovação de má-fé do banco, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42, p.u., do CDC.A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou demonstração de dano extrapatrimonial relevante, configura mero aborrecimento, não sendo passível de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Sentença reformada para limitar a restituição dos valores descontados à forma simples e afastar a condenação por dano moral.
Tese de julgamento:
“A repetição do indébito, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, exige demonstração de má-fé. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou impacto significativo à honra, caracteriza mero aborrecimento, não gerando indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Bradesco Seguros S.A. e Leonor Bispo Morais, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores descontados na conta da autora
, bem como indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor a ser atualizado pelo INPC e com juros de 1% a partir do evento danoso. Além disso, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Irresignado, o Bradesco Seguros S.A. argui preliminar de prescrição, alega a legalidade da tarifa bancária, a inexistência do dever de restituir, a ausência de responsabilidade civil do banco, e sustenta ser indevida a condenação de restituição do valor descontado da conta corrente da parte autora, via de consequência defende a inexistência de dano moral. Requer a improcedência da ação. De forma alternativa, pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral, assim como a restituição dos valores descontados na forma simples.

Por outro lado, Leonor Bispo de Morais recorre pleiteando a majoração do dano moral e dos honorários sucumbenciais.

O Bradesco Seguros S.A. e Leonor Bispo de Morais apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 256639684 e 256639686).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leonor Bispo Morais move ação declaratória de inexistência de débito c/c dano material e moral em face de Bradesco Seguros S.A., alegando que foi surpreendido com descontos na conta corrente em que recebe seu benefício previdenciário. Assevera que os descontos são referentes a pacotes de serviços bancários, no que nunca contratou, requerendo ao final a declaração de nulidade do suposto contrato, com a restituição em dobro do valor pago e indenização por dano moral.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para o fim de condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores descontados na conta da autora
, bem como indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor a ser atualizado pelo INPC e com juros de 1% a partir do evento danoso. Além disso, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC
(id. 256639677).

Irresignado, o Bradesco Seguros S.A. argui preliminar de prescrição, alega a legalidade da tarifa bancária, a inexistência do dever de restituir, a ausência de responsabilidade civil do banco, e sustenta ser indevida a condenação de restituição do valor descontado da conta corrente da parte autora, via de consequência defende a inexistência de dano moral. Requer a improcedência da ação. De forma alternativa, pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral, assim como a restituição dos valores descontados na forma simples.

Por outro lado, Leonor Bispo de Morais recorre pleiteando a majoração do dano moral e dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.
De iníc
io, em detida analise dos autos, verifico que a autor ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos de pacotes de serviços, desde o ano de 2019 até a data da propositura da ação, em sua conta corrente. Alega que desconhece a procedência dos descontos.

Inicialmente o Bradesco argui preliminar de prescrição, contudo, o objeto da lide se refere a contrato de seguro, cujos descontos ocorreram de forma sucessiva, e o termo inicial será sempre o desconto da última parcela. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – grifei e negritei)

Sendo assim, em que pese os descontos tenham se iniciado em 2019, permanecem até a presente data, motivo pelo pela qual não há o que se falar na ocorrência da prescrição.

Superada essa questão
, passo a examinar o mérito da presente demanda.

A presente lide versa sobre contrato de pacotes de serviços, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3o
,
§ 2o
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6o
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos dos pacotes de serviços na conta do autor.

Vislumbra-se que a instituição bancária não juntou nenhuma prova da autorização do correntista, portanto deixou de justificar os descontos realizados,
ônus que lhe incumbia
.

No que tange às alegações do apelante que defende a regularidade do dos descontos na conta corrente do autor, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular
fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes,
porquanto se constata que o consumidor não celebrou efetivamente o referido contrato.

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que
corretamente declarou a inexistência do contrato e condenou o réu a restituir os valores debitados na conta corrente do autor.

Nesse sentido é o julgado desta C. Câmara em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NA APÓLICE – COBRANÇA INDEVIDA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES –
DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. A
Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica. Constatada a falsidade da assinatura na apólice impugnada, as cobranças debitadas na conta corrente do autor são indevidas, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples. A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.”
(RAC n. 1003307-24.2021.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.06.2022 - negritei).

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário do autor, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé, observando a prescrição quinquenal
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo Bradesco neste ponto.

Por outro lado, o apelante recorre e alega a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Em que pese à argumentação do autor, ressalto que a simples cobrança perpetrada pela apelante, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelada ao receber cobrança indevida, repiso que tal conduta do apelante, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(TJMT, RAC n. 13888/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(TJMT, RAC n. 136780/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018 - negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(TJMT, RAIN n. 126898/2017, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017 - negritei).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

De outra banda, no tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso do autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que altero o padrão utilizado para o cálculo da verba honorária, fixando-a em R$2.000,00, conforme dispõe o art. 85, §8o, do CPC. Ressalto que
o ônus sucumbencial, deverão ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes (autor e réu), observando o disposto no art.
98
,
§ 3o, do mesmo
codex
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, não sendo
demonstrado o dano moral, a r. sentença que acolheu o pleito indenizatório do autor deve ser reformada em parte
, para
afastar a condenação imposta para este fim e
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença
, bem como reformo o ônus sucumbencial, que deverão ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes (autor e réu), com os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00,
nos termos do art. 85, §8, do CPC
, observando o disposto no art.
98
,
§ 3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos e lhes
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025